Tribunal: TJSP
Processo: 1009891-18.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Paciente portador de Linfoma de Hodgkin – Pretensão à obtenção de medicamento específico - Ação julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IX do CPC, em razão do falecimento do autor – Honorários advocatícios sucumbenciais carreados aos réus – Cabimento – Pretensão resistida – Ação ajuizada após fixação de tese no

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Paciente portador de Linfoma de Hodgkin – Pretensão à obtenção de medicamento específico - Ação julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IX do CPC, em razão do falecimento do autor – Honorários advocatícios sucumbenciais carreados aos réus – Cabimento – Pretensão resistida – Ação ajuizada após fixação de tese no tema 106 pelo C. STJ – Requisitos estabelecidos na tese cumpridos - Princípio da causalidade – Sentença mantida - Recurso desprovido.